Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUETÔNIO CIPRIANO LIRA contra a decisão exarada sob o ID 37572667, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, em virtude de sua intempestividade. Nas razões ofertadas no ID 37974607, o embargante afirma estar configurado erro de fato no r. decisum, em relação ao término do prazo recursal, uma vez que constou, no processo de origem, como data limite para interposição de recurso, o dia 15/07/2022. O agravante aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, manifestou entendimento no sentido de que as informações constantes dos sistemas eletrônicos dos tribunais dispõem de presunção de veracidade e de confiabilidade. Com base neste argumento, pondera que, interposto o agravo de instrumento na data indicada como termo final do prazo recursal indicado no PJE de primeiro grau, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes, de modo a admitir o processamento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 38830249), os embargados suscitam preliminar de intempestividade dos embargos de declaração e, quanto ao mérito, afirmam que caberia ao embargante observar o correto prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo ser mantida a r. decisão denegatória de conhecimento ao recurso. É o relatório. Decido. Os embargados alegam, preliminarmente, que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, porquanto o término do prazo recursal recaiu no dia 03/08/2022 e o recurso foi interposto somente em 08/08/2022. Conforme disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, é de 5 (cinco) dias o prazo para oposição de embargos de declaração. No caso dos autos, a r. decisão recorrida (ID 37572667) foi publicada em 27/07/2022, começando a respectiva contagem do prazo no dia 28/07/2022. No entanto, todos os prazos processuais foram suspensos entre os dias 1o e 5 de agosto de 2022, conforme as Portarias Conjuntas n. 101, de 02/08/2022, e n. 102, de 04/08/2022, oportunidade em que foi assegurada às partes a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Por conseguinte, o prazo final para a oposição dos embargos de declaração recaiu em 09/08/2022. Tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos no 08/08/2022, não há como ser reconhecida a sua intempestividade. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Todavia, da análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante, observa-se, na verdade, que a pretensão deduzida tem por objetivo a reforma da r. decisão recorrida, em decorrência de equívoco quanto à verificação do término do prazo para a interposição do agravo de instrumento. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, constatou-se que o recurso não teria sido interposto dentro do prazo legal. É preciso salientar que, na r. decisão recorrida, não ficou configurado qualquer erro de fato, a respeito da intempestividade do recurso, uma vez que foram regularmente observadas as regras processuais a respeito da contagem do prazo recursal. O embargante pretende a reforma da decisão, com base na tese de que teria observado o prazo recursal indicado no PJE de primeiro grau, o que seria dotado de presunção de veracidade e confiabilidade. Conclui-se, portanto, os questionamentos apresentados pelo embargante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em análise, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Assim, não estando caracterizada qualquer erro de fato na r. decisão denegatória de conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o autor fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Em juízo de retratação, previsto no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, observo que, de fato, deve ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Com efeito, nada obstante o prazo recursal, segundo as regras previstas no Código de Processo Civil, tenha se exaurido em 14/07/2022, na hipótese em exame, há uma particularidade que impõe o reconhecimento da tempestividade do recurso, consubstanciado no registro de informação, no PJE, indicando que o prazo para manifestação da parte a respeito da decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida e determinou a realização de perícia técnica recairia no dia 15/07/2022, data em que o recurso foi interposto. Conforme o entendimento jurisprudencial manifestado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer, para fins de avaliação da tempestividade do recurso, o prazo indicado no sistema eletrônico do tribunal, ainda que equivocado, conforme pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1o do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022) – grifo nosso. Por certo, não pode a parte ser prejudicada em decorrência de erro de registro informação no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, o qual se reveste de presunção de veracidade e serve de parâmetro para todos os atos processuais, configurando justa causa para que equívoco cometido pelo advogado do agravante, em relação ao término do prazo recursal. Portanto, forçoso o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento interposto. Com estas considerações, rejeito a preliminar e recebo os embargos de declaração como agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão exarada no ID 37572667, para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento. Tendo em vista que o agravante não pleiteou a concessão de tutela provisória recursal de urgência, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.